Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-84.2020.8.11.0013
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO –FORMATURA – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA AULA DA SAUDADE – NÃO REMARCAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RELAÇÃO AO BAILE DE FORMATURA (DECORAÇÃO, BEBIDAS, BRINDES, CARDÁPIO) - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUTORA JUNTOU AOS AUTOS DOCUMENTOS NOVOS – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE RECLAMADA DE MANIFESTAR ACERCA DOS DOCUMENTOS NOVOS – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA – CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004674-84.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[M.P. CURSINO - ME - CNPJ: 97.547.186/0001-35 (RECORRENTE), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), ISADORA OLIVEIRA GARCIA - CPF: 050.220.711-69 (RECORRIDO), ISADORA OLIVEIRA GARCIA - CPF: 050.220.711-69 (ADVOGADO), MÔNICA LOPES DE ALMEIDA (RECORRIDO), LORENA ALVES (ASSISTENTE), IARA OLIVEIRA GARCIA (ASSISTENTE), MÔNICA LOPES DE ALMEIDA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021